Tribunal: TJDFT
Processo: 0708230-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708230-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ENEIDA ARAUJO ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão, proferida nos autos da ação indenizatória proposta por ENEIDA ARAUJO ANDRADE, pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, ao sanear o feito, rejeitou as preliminares de incompetência do juízo e de ilegitimidade passiva suscitadas pelo agravante, bem como a prejudicial de mérito de prescrição, determinando, ademais, a inversão do ônus da prova. Defende a ilegitimidade do Banco do Brasil para compor o pólo passivo da demanda. Segundo afirma, a instituição financeira é mera depositária das contas do PASEP, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelece o Decreto no 1.608/1995. Afirma que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, a parte passiva deve ser composta, unicamente, pela União Federal, ente responsável por realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019. Sustenta, outrossim, que deve ser aplicada, na situação concreta, a prescrição quinquenal, com base em julgado do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos – REsp 1.205.277/PB. Nessa perspectiva, entende que a pretensão do agravado encontra-se fulminada pela prescrição, pois somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Ressalta, ademais, que é incabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na situação concreta e que, ainda que se considerem cabíveis as disposições insertas na referida norma, encontram-se ausentes os requisitos para inversão do ônus da prova. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, quanto ao mérito, requer o provimento do recurso a fim de que seja reformada a r. decisão saneadora agravada, nos termos da fundamentação acima delineada. Preparo regular no ID 15503794. DECIDO Preliminarmente, admito o processamento do presente recurso em virtude do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidado no Tema 988, nos seguintes termos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A situação retratada neste recurso espelha essa peculiaridade, em face da alegada competência da Justiça Federal diante da necessidade da União em figurar no polo passivo da demanda, não sendo razoável impor às partes o ônus dessa discussão em sede de recurso de apelação que, em tese, levaria à nulidade de todo o processo. Quanto à inversão do ônus da prova, o inciso XI do art. 1.015 do CPC prevê expressamente a possibilidade de a parte interpor agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre a matéria. Desse modo, conheço do recurso para discutir a questão da competência e, inversão do ônus da prova, deixando de conhecê-lo na parte em que trata da legitimidade do Banco do Brasil para compor o pólo passivo da demanda e no tocante à prejudicial de prescrição, pois não se cuida de matérias inseridas no rol do art. 1.015 do CPC e podem, ademais, ser objeto de recurso de apelação, sem qualquer prejuízo imediato à parte requerida. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, I, do CPC, recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. O Banco do Brasil/réu/agravante afirma que somente a União poderia figurar como ré no feito, atraindo, por conseguinte, a competência da Justiça Federal. Cuida-se de ação em que a autora/agravada objetiva a recomposição de saldo de depósito em conta vinculada ao PASEP, sob o argumento de que não foram aplicados juros e correção monetária em conformidade com as normas que regem o programa. Nos moldes da Lei Complementar no 26/1975 e do Decreto Federal no 4.751/2003, o fundo unificado relativo ao PIS/PASEP é gerido por um Conselho Diretor, órgão colegiado integrante da administração pública federal, vinculado ao Ministério da Fazenda. O Banco do Brasil atua como operador/administrador das contas do PASEP, nos termos do art. 5o, da Lei Complementar no 8, de 3/12/1970, com atribuição de arrecadar valores e executar as medidas adotadas pelo Conselho Diretor, verbis: Art. 5o - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (grifo nosso). Infere-se da leitura da inicial que não há questionamento a respeito das quotas depositados ou de índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa. De acordo com a narrativa apresentada pela autora/agravada, ao realizar o saque dos valores depositados em sua conta individual vinculada ao PASEP, deparou-se com quantia totalmente defasada, em clara inobservância, pela instituição financeira, das normas em regência. Vê-se, pois, que os fatos apresentados na inicial apontam falha do Banco do Brasil, e não do Conselho Diretor do Fundo de Participação (órgão vinculado ao Ministério da Fazenda). Logo, tomando-se por base a fundamentação apresentada na inicial (causa de pedir), não se vislumbra possibilidade de êxito do recurso quanto à questão relativa à incompetência, sob alegação de que a União deverá integrar o pólo passivo da demanda. Em relação à inversão do ônus da prova, verifico que assiste razão ao agravante, pois não se evidencia, de plano, possibilidade de excepcionar a regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Ainda que se considere haver uma relação de consumo entre as partes, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se dá de forma automática, devendo restar patente a hipossuficiência do consumidor quanto à produção da prova necessária ao reconhecimento do direito pleiteado. Na espécie, a autora/agravada pretende demonstrar que os valores depositados em conta vinculada ao PASEP não foram corrigidos em conformidade com as normas legais e com as diretrizes traçadas pelo Conselho Diretor. Considerando as peculiaridades da causa e não verificado o desequilíbrio entre os litigantes ou qualquer dificuldade ou inviabilidade de a parte autora/agravada na demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, inviável a inversão do ônus da prova, devendo incidir a regra geral contida no art. 373, I, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à inversão do ônus da prova. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator